Tribunal: TJDFT
Processo: 0748010-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão[1] agravada fora prolatada no trânsito de cumprimento de sentença que promove o agravado em desfavor do agravante e de R Brasil Soluções S.A, acolhendo parcialmente os pedidos formulados na impugnação que apresentara, mantendo, no entanto, a aplicação da multa de 2% (dois por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a fixação da multa não fora objeto de qualquer impugnação durante o tramite processual, com o que não se conformara a instituição financeira, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[2]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 74632116 [2] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso